Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA SOBRE A INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DJE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)” (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019).
3. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJe. 3.1. “( ) há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. ( )l” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021).
4. No caso, considerando que a ciência foi manifestada pelo advogado indicado no cadastro eletrônico para receber intimações em nome da pessoa jurídica exequente/embargada, ora agravante, não se vislumbra nulidade no ato. Na respectiva publicação no DJe não constou o nome do advogado expressamente indicado para todas as publicações. Mas, como se viu, o que se define é que a intimação que deve prevalecer é a que relativa à ciência expressa por aquele advogado no portal eletrônico. 4.1. “3. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 4. Trata-se, contudo, de nulidade relativa que pode ser afastada quando a parte, conquanto formulado pedido para que as publicações ocorressem em nome de advogado específico, obteve ciência dos atos, mediante registro efetuado eletronicamente do PJE pelo patrono primordialmente constituído nos autos, que permaneceu legitimado para patrocinar a demanda e defender os interesses do patrocinado. 5. Ocorridas as intimações na forma eletrônica, com a respectiva consulta da intimação no portal do PJE pelo advogado da parte, devem ser considerados válidos os atos praticados, ainda que não tenham sido dirigidos em nome do causídico específico indicado para as publicações. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1320590, 07470926320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.